Tribunal: TJSP
Processo: 1001502-17.2021.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO CULPA EXCLUSIVA DO CORRÉU PELO ACIDENTE, EM CLARO DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA EXISTENTE NA VIA PELA QUAL TRAFEGAVA. DANOS MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICO DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. REDUÇÃO DOS VALORES DAS CONDENAÇÕES A TÍTULO DE DANOS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO CULPA EXCLUSIVA DO CORRÉU PELO ACIDENTE, EM CLARO DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA EXISTENTE NA VIA PELA QUAL TRAFEGAVA. DANOS MATERIAIS, MORAL E ESTÉTICO DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. REDUÇÃO DOS VALORES DAS CONDENAÇÕES A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
Recurso de apelação parcialmente provido.